Tribunal: TJSP
Processo: 1001110-82.2019.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1001110-82.2019.8.26.0444 Pilar do Sul - Voto n° 16.221 - V
1
Registro: 2020.0000129407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001110-82.2019.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL, é apelado ABRAO MARUM
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à remessa
necessária e julgaram prejudicado o recurso da municipalidade.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001110-82.2019.8.26.0444 -Voto no 16.221 - V
2
Apelação Cível no 1001110-82.2019.8.26.0444
Apelante: Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Apelado: Abrao Marum
Comarca: Pilar do Sul
Voto no 16.221
Ementa:
Fornecimento de medicamentos. Controvérsia
sobre a indicação terapêutica. Necessidade
de
realização
de
perícia.
Sentença
de
procedência anulada. Remessa necessária
provida,
prejudicado
o
recurso
da
municipalidade.
A r. sentença de fls. 88/91, cujo relatório é adotado,
confirmou a liminar e julgou procedente o pedido para determinar ao
Município de Pilar do Sul e ao Estado de São Paulo o fornecimento dos
remédios de que necessita o autor para tratar de sua saúde.
Foi aplicada multa diária de R$ 500,00 em caso de
descumprimento do julgado e os réus foram condenados solidariamente em
R$ 1.000,00 a título de honorários de advogado.
Apela a municipalidade afirmando ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo da demanda. No mérito, em síntese busca a reforma
da sentença ao argumento de ausência de comprovação da
hipossuficiência. Alternativamente, caso mantida a r. sentença, requer a
substituição por medicamento genérico e pugna pela redução ou
afastamento da multa diária (fls. 96/102).
O recurso foi processado e não foi respondido (certidão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001110-82.2019.8.26.0444 -Voto no 16.221 - V
3
fls. 108).
Registrada a remessa necessária, nos termos do artigo
496, inciso I, do CPC.
É o relatório.
O voto é pelo provimento da remessa necessária,
restando prejudicado o conhecimento do recurso da municipalidade.
Os documentos de fls. 9/11 justificam a gratuidade da
justiça deferida ao autor, que é patrocinado por advogada conveniada com
a Defensoria do Estado.
Conforme relatório médico (fls. 15/19), o autor é idoso,
padece de síncope e flutter atrial, tendo-se submetido a cateterismo, e o
médico que o assiste prescreve tratamento com o remédio Xarelto 20mg,
que possui registro na ANVISA (fl. 15).
Não há nos autos prova da imprescindibilidade do
medicamento, que não é contemplado pelo programa público de
dispensação.
No documento de fl. 16, lê-se que a administração
indeferiu a pretensão porque os medicamentos varfarina sódica e ácido
acetilsalicílico disponibilizados pelo SUS são opções ao tratamento para a
patologia do autor.
Nestas condições, era de rigor a realização de prova
pericial para a solução da controvérsia.
Portanto, a r. sentença deve ser anulada para que seja
realizada prova pericial.
Pelo exposto, o voto é pelo PROVIMENTO da remessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001110-82.2019.8.26.0444 -Voto no 16.221 - V
4
necessária, restando PREJUDICADO o recurso da municipalidade.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator